Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGIANE DE JESUS ALENCAR - CPF: 033.361.921-88 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA IMOTIVADA – APONTAMENTO RESTRITIVO INJUSTIFICADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – ARGUIÇÃO FUNDADA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO JÁ NO LIMITE LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a majoração do valor fixado na sentença para os danos morais se é irrisório para a situação narrada nos autos e está inclusive abaixo do que tem arbitrado este Tribunal em situações similares.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague à autora R$5.000,00, bem como com as custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que a reparação foi estabelecida em quantia irrisória e pede que seja definida em R$15.000,00.

Pugna pela majoração também da verba honorária, com alteração do parâmetro de arbitramento.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 97029507).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na sentença, a ré (apelada) não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC), sendo, por consequência, imotivado o apontamento restritivo realizado em 07/10/2019 por suposta dívida de R$188,68.

A não demonstração da alegada relação jurídica e da consequente legitimidade da cobrança que motivou a inclusão nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito que gera dano moral presumido. E a indenização deve ser arbitrada com observância aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil.

O valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os R$5.000,00 fixados na primeira instância estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em casos em que há cobrança indevida. Dessa maneira, devem ser alterados para R$10.000,00, que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e ainda inibem a reincidência da ré nessa conduta.

Para ilustrar:

"
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Decisões desta
Câmara:

AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A apelante pleiteia a majoração também da verba honorária.

Contudo, 20% sobre o montante da condenação são adequados para remunerar de forma digna o serviço prestado pelo seu advogado durante um ano e meio de tramitação do feito, além de corresponderem ao máximo descrito no art. 85, §2o, do CPC.

Esse parâmetro não pode ser modificado, já que se trata de sentença condenatória, portanto inviável que o cálculo tome por base a importância atribuída à causa, pois deve ser respeitado o dispositivo acima em referência.

E justamente em razão desse limite imposto pela legislação não se aplicam a esta demanda o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ e o §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021